Tribunal: STF
Processo: HC 206804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Os embargos não se prestam à rediscussão do julgado. Ausência de vício sanável por meio deles. 3. O acórdão proferido no HC 165.973 não obriga o acolhimento de todo e qualquer pedido de realização de sustentação oral no agravo regimental interposto nos autos de habeas corpus. 4. Embargos rejeitados.